Tribunal: TJBA
Processo: 8097947-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097947-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato de financiamento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica prevista no art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, pronunciando-se expressamente sobre a alegada abusividade dos juros remuneratórios e sobre a legalidade da capitalização mensal de juros. 5. As alegações da embargante não configuram vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, evidenciando mero inconformismo com o julgado sob o pretexto de prequestionamento. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8097947-31.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
FABIOLA SANTOS DOS REIS
e como embargado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04